Tribunal: TJDFT
Processo: 0711769-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DESOSPITALIZAÇÃO DE PACIENTE IDOSA. TRANSFERÊNCIA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR (TRATAMENTO HOME CARE). RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. EXCLUSÃO DE COBERTURA ÍRRITA. PLANO. PREVISÃO DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. PACIENTE. ÓBITO NO CURSO PROCESSUAL. SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. RATIFICAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE. EFEITOS MATERIAIS IRRADIADOS. ALEGAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO E JULGAMENTO CITRA PETITA EM RAZÃO DA REJEIÇÃO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. VÍCIOS INEXISTENTES. DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. QUALIFICAÇÃO. AGRAVAMENTO DO PADECIMENTO DA PACIENTE. RECONHECIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA POSTULAÇÃO PELO ESPÓLIO. VIABILIDADE (CC, ARTS. 12 e 943). QUANTUM. MENSURAÇÃO. PONDERAÇÃO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO À RÉ. MENSURAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DECORRENTE DO DANO MORAL EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CARACTERIZAÇÃO (STJ, SÚMULA 326). APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Concedida tutela provisória vocacionada a assegurar a cobertura demandada que havia sido negada pela operadora do plano de saúde que beneficia a consumidora, irradiando o decidido efeitos materiais, a medida deve ser examinada ao ser resolvida a fase cognitiva, e, se o caso, corroborada, porquanto comezinho que a tutela provisória demanda solução definitiva, salvo se não implementada, não afetando essa resolução o fato de a destinatária da prestação ter vindo a óbito no curso processual, à medida em que o provimento antecipatório irradiara efeitos materiais, não incidindo em error in judicando ou prolação de julgado aquém do postulado a sentença que elucida o pedido cominatório sob essa formatação e com observância das nuanças de fato.
2. Ocorrido o óbito da autora no trânsito da ação que formulara visando a imposição de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual mantinha relacionamento de custear o tratamento que lhe fora prescrito e compensar os danos morais que sofrera em razão da indevida negativa de cobertura, conquanto impactando o passamento o pedido cominatório, pois deverá ser modulado em compasso com o alcance da cobertura demandada e efetivada, o pedido indenizatório sobeja indene e o direito correlato é transmissível ao espólio ou herdeiros da falecida, pois, conquanto derivado de direito personalíssimo, os fatos lesivos se descortinaram enquanto vivente a lesada, transmitindo-se, pois, com a herança (CC, arts. 12 e 943; CPC, art. 110).
3. Enlaçando a operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e a beneficiária como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado à exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
4. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode alcançar exceções às coberturas oferecidas e, desde que não remanesça nenhuma dúvida acerca das exclusões de cobertura contempladas por terem sido redigidas de forma destacada ou impregnadas em cláusula específica e guardando conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, não se enquadrando as exceções nas coberturas que obrigatoriamente devem ser asseguradas, não se ressentem de abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado.
5. Compreendendo as coberturas convencionadas o fomento do custeio de internação hospitalar e tratamento ambulatorial, a exata exegese do convencionado, ponderada a destinação e natureza do contrato, que é fomentar o custeio dos tratamentos médico-hospitalares dos quais necessita a contratante, resulta na apreensão de que alcançam o fomento de tratamento em ambiente doméstico sob a modalidade home care, pois traduz fórmula de fomento do tratamento hospitalar e/ou ambulatorial em ambiente domiciliar, devendo, se prescrita essa forma de atendimento como mais adequada às condições pessoais da destinatária enferma, ser privilegiada, pois o que deve sobrepujar é o tratamento que melhor se adéque ao beneficiário do plano de saúde de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes e com as coberturas convencionadas, que, de sua parte, não podem ser restringidas com lastro nos custos do tratamento.
6. A indevida recusa de cobertura integral do tratamento domiciliar prescrito por profissional médico especialista do qual necessitara a beneficiária por padecer de enfermidades graves e sua condição clínica não recomendar que permaneça em internação hospitalar, sendo-lhe recomendada a continuidade do tratamento em ambiente domiciliar sob a forma de home care, a par de a negativa qualificar-se como inadimplemento contratual, irradia à paciente angústia, desassossego, apreensão e insegurança, afetando seu equilíbrio emocional, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplado com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que a vitimara e com os efeitos que lhe irradiara.
7. O dano moral, afetando os direitos da personalidade da ofendida e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
8. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, ponderado, ainda, o caráter pedagógico-profilático da cominação, ensejando que os valores cominados a esse título na sentença, devem ser mantidos.
9. Acolhido o pedido indenizatório decorrente do dano moral, ainda que mensurada a compensação assegurada em montante inferior ao demandado, o fato não implica sucumbência parcial da parte postulante, tendo em conta que tanto o postulado quanto a fixação do montante indenizatório são permeados por critérios subjetivos, obstando que haja a qualificação da sucumbência recíproca em razão de a indenização ser fixada em montante inferior ao postulado, devendo as verbas de sucumbência serem imputadas exclusivamente à parte lesante e vencida (STJ, súmula 326).
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.